Tribunal: TJDFT
Processo: 0712424-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712424-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO DE SERVICO 307 LTDA, MARQUES &amp; PEREIRA LTDA, W V P CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATELITE LTDA - ME, RIBEIRO &amp; PEREIRA LTDA, POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA AGRAVADO: VALERIA PEREIRA DA SILVA DESPACHO Tendo em vista a notícia de prevenção comunicada por meio da petição ID 34857126, redistribuam-se os autos ao Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2022 19:07:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora